Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005744-10.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: DORALICE DA SILVA
Agravada: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
Número do Protocolo: 1005744-10.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DORALICE DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos Devidamente Atualizados, Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1009209-21.2018.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, saneou o feito, fixando como pontos controvertidos “a ocorrência de descumprimento contratual, imputável à empresa requerida”, “a existência e a quantificação de prejuízos, morais e materiais, experimentados pela requerente” e “o fato de a requerente possuir condições para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência”, e, advertindo que “o ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil”, autorizou produção de prova testemunhal e oitiva do depoimento pessoal do representante da empresa/ré, mas indeferiu pedido de produção de prova pericial acerca da aptidão/habilitação ou não da construtora/ré junto à Caixa Econômica Federal para “receber financiamento no seguimento de construção de casas próprias”, formulado pela autora/agravante, por entender que “não se revela imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos não depende de conhecimento especial técnico” (cf. Id. no 75242802 dos autos de origem).
A autora/agravante reafirma que ajuizou a demanda buscando rescisão do Contrato Particular de Compra e Venda celebrado pelas partes apontando “culpa exclusiva da empresa demandada, que impediu a autora de construir a sua casa, em face da ré se encontrar irregular junto aos órgãos públicos, bancos, etc.”, e sustenta que, como o MM. Juiz ignorou “o pedido de tramitação da ação pelo rito consumerista (com) a devida inversão do ônus da prova”, formulado na petição inicial e reiterado na impugnação à contestação, no pedido de “medida cautelar de tutela de urgência na forma incidental”, e na fase de especificação de provas, não lhe restou “outra alternativa senão socorrer-se a presente Corte para que tenha o pedido de tramitação da presente ação pelo rito consumerista, sendo deferido inclusive, o pedido de inversão do ônus da prova, bem como, o deferimento da prova pericial requerida e justificada nos autos” (sic – cf. Id. no 122875487 - pág. 4/8).
No mais, discorre longamente sobre a “aplicação do Código de Defesa do Consumidor” à espécie, frisando que “estamos perante uma relação típica de consumo”, e sobre a o “direito de se produzir a prova pericial”, enfatizando, nesse aspecto, que, “como a Caixa Econômica sempre se negou dar qualquer informação por escrito para a agravante, somente um perito com poderes para requisitar documentos poderá de fato responder tais quesitos”, alusivos à aptidão/habilitação ou não da construtora/ré junto à Caixa Econômica Federal para “receber financiamento no seguimento de construção de casas próprias” (sic – cf. Id. no 122875487 - pág. 8/10).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja deferido o “pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista a comprovada relação consumerista, bem como (o de) produção de prova pericial”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 122875487 - pág. 12/13).
É o breve relatório.
A partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (destaquei).
Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:
“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).
Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:
“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1o, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).
O presente agravo de instrumento somente encontra previsão legal de admissibilidade e cabimento no tocante à distribuição do ônus da prova, na forma do art. 1.015, XI, do CPC, pois não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada no ponto em que saneou o feito fixando pontos controvertidos e indeferiu pedido de produção de prova pericial.
Nesse aspecto, o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988), pois o indeferimento de pedido de produção de prova, com fundamento nos arts. 370, parágrafo único, e 464, §1o, I, ambos do CPC, não pode ser confundido com “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o”, e, ainda que admitíssemos a existência de um pedido velado, tácito, de recebimento do recurso com aplicação da tese de taxatividade mitigada quanto à prova pericial, a pretensão não poderia ser acolhida.
A tese somente autoriza e justifica a interposição do recurso quando há visível e notória “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT”, o que não é o caso da discussão sobre a necessidade ou não de produção de prova pericial.
Especificamente sobre o não cabimento da interposição de Agravo de Instrumento contra decisões que a encerrem ou versem sobre a própria instrução probatória, nem mesmo sob o manto da taxatividade mitigada, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DA DEMANDA. RECORRIBILIDADE POR APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, mas tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido” (STJ – 2a Turma – RMS 60.109/SP – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/08/2019, DJe 20/08/2019 – grifei e destaquei).
Quanto ao pedido antecipatório, analisado exclusivamente em relação à distribuição do ônus da prova, anoto apenas que a antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao manter a regra geral quanto à distribuição do ônus da prova, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à autora/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu a agravante, que sequer menciona as expressões “perigo da demora”, “risco de dano”, “resultado útil do processo” ou qualquer sinonímica; na verdade, o pedido antecipatório foi formulado de forma totalmente divorciada de qualquer fundamentação jurídica mínima quanto à existência de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator